Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-84.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010199-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO CAPITAL LTDA - CNPJ: 32.813.512/0001-63 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), NILVA NOGUEIRA QUINA - CPF: 480.764.221-91 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rede Capital de Supermercados Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.150,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, decorrentes do furto de aparelho celular ocorrido no interior de veículo estacionado nas dependências do estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o estabelecimento responde objetivamente pelo furto ocorrido em seu estacionamento; (
ii
) estabelecer se a ausência de sinais de arrombamento configura culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo; (
iii
) verificar a suficiência probatória do recibo para comprovar o dano material; (
iv
) aferir a proporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estabelecimento que disponibiliza estacionamento assume dever de guarda e vigilância sobre os veículos e os bens neles deixados, respondendo objetivamente por falhas na prestação desse serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.

A colaboração pós-evento não supre o dever preventivo de segurança, que exige mecanismos eficazes de prevenção e intervenção imediata.

A ausência de sinais de arrombamento não comprova culpa exclusiva da vítima, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

O crime patrimonial em estacionamento comercial configura fortuito interno, por ser risco previsível e inerente à atividade, insuficiente para romper o nexo causal.

O recibo contendo descrição do produto, valor e data é suficiente para comprovar o dano material, aplicando-se a teoria da redução do módulo da prova, corroborada pelas próprias imagens de segurança da apelante.

O furto de aparelho celular configura dano moral indenizável, por expor dados pessoais e desorganizar a rotina da vítima, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional e sem indexação ao dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento responde objetivamente pelo furto de bens no interior de veículos ali estacionados, sendo o crime patrimonial fortuito interno insuficiente para romper o nexo causal.

A ausência de sinais de arrombamento não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima, e a colaboração pós-evento não supre o dever preventivo de segurança do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010199-84.2025.8.11.0041

SUPERMERCADO CAPITAL LTDA X NILVA NOGUEIRA QUINA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rede Capital de Supermercados Ltda.
com o fito de reformar a
sentença que, nos autos da ação de indenização movida por Nilva Nogueira Quina,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
a ré ao pagamento de R$ 2.150,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, decorrentes do furto de aparelho celular ocorrido no interior de veículo estacionado nas dependências do estabelecimento comercial.
Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 70% para a ré e 30%
para a autora, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
que adotou
postura colaborativa pós-evento,
cumprindo com seu dever de cuidado.

Aduz que houve
culpa exclusiva da vítima
e fato de terceiro, porque o
veículo
estava
supostamente destrancado
.

Entende pela
insuficiência probatória do recibo apresentado para comprovar o dano material e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que a
apelada
se dirigiu
ao estabelecimento comercial da apelante para realizar compras habituais, ocasião em que estacionou seu veículo no local disponibilizado pelo supermercado.

Durante o período em que se encontrava no interior da loja, dois indivíduos que circulavam pelo estacionamento acessaram o interior do automóvel e subtraíram aparelho celular guardado no porta-luvas, no valor de R$ 2.150,00. O fato foi registrado pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento. Comunicada a ocorrência, a apelante forneceu as imagens e orientou o registro do boletim de ocorrência, mas negou-se a reparar o prejuízo, atribuindo culpa à consumidora sob o argumento de que o veículo teria sido deixado
destrancado.

A controvérsia
está em saber sobre
a existência ou não de responsabilidade civil da apelante pelo furto ocorrido em seu estacionamento
, bem como sobre a
configuração ou não de culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo causal
, sobre a
suficiência ou não do recibo apresentado para comprovar o dano material

e
sobre
a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade civil objetiva previsto em seu artigo 14. A apelante, ao disponibilizar estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuitamente, assume o dever de guarda e vigilância sobre os veículos ali estacionados, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação desse serviço acessório.

O tema encontra-se há muito pacificado pelo enunciado da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Referido entendimento aplica-se com igual vigor aos bens deixados no interior do veículo, por extensão lógica do dever de vigilância assumido pelo estabelecimento.

O argumento da apelante de que sua postura colaborativa após o seria suficiente para afastar sua responsabilidade não merece acolhida
, já que o
dever de segurança possui natureza essencialmente preventiva
e a
obrigação do fornecedor não se cumpre com medidas reativas adotadas após a consumação do dano, mas exige a implementação de mecanismos eficazes de prevenção e intervenção imediata
, de modo que a
colaboração prestada após o furto, embora louvável, não apaga a falha na prestação do serviço de vigilância que permitiu a ocorrência do evento danoso.

Além disso, a
apelante sustenta que a ausência de sinais de arrombamento no veículo evidenciaria que estava destrancado, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade
, mas o
argumento não prospera.

A ausência de vestígios visíveis de arrombamento não comprova, por si só, que o veículo estava destrancado
, já que é
notória a sofisticação dos métodos atualmente empregados por criminosos, que frequentemente utilizam instrumentos especializados, dispositivos eletrônicos de desbloqueio ou outras técnicas que não deixam marcas aparentes de violação.
Assim, e
xigir do consumidor a prova negativa de que seu veículo estava trancado equivaleria a criar situação de impossibilidade probatória incompatível com os princípios que regem as relações de consumo.

Ademais, a culpa exclusiva da vítima constitui fato impeditivo do direito da autora, cujo ônus probatório recai integralmente sobre a apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a ré não trouxe prova robusta e inequívoca de que o veículo estava efetivamente destrancado, limitando-se a conjecturas fundadas na ausência de sinais de arrombamento, o que é manifestamente insuficiente para caracterizar a excludente alegada.

Igualmente, a atuação criminosa de terceiros no estacionamento comercial não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal
, já que se trata,
na verdade, de fortuito interno, porquanto o risco de ocorrência de crimes patrimoniais em estacionamentos de grandes estabelecimentos comerciais é evento previsível e inerente à própria atividade econômica desenvolvida. Ao colher os benefícios da atração de clientela pela oferta de estacionamento, a apelante assume integralmente os ônus dos riscos criados por essa atividade.

A apelante impugna
, ainda,
a condenação por danos materiais, alegando que o recibo apresentado seria apócrifo e insuficiente para comprovar o valor do bem furtado
, porém não lhe assiste razão.

O recibo juntado aos autos contém as informações essenciais para a identificação
do bem e de seu valor, quais sejam a descrição do produto, o valor e a data da aquisição. Não há nos autos qualquer elemento concreto que desabone sua autenticidade ou veracidade, tendo a apelante se limitado a questionamentos genéricos sobre a forma do documento, sem apresentar prova em sentido contrário.

Ademais, não se pode exigir do consumidor a guarda perpétua de notas fiscais de aparelhos de uso pessoal, sob pena de inviabilizar o exercício de seus direitos. A jurisprudência pátria tem admitido, com acerto, a aplicação da teoria da redução do
módulo da prova em situações dessa natureza, reconhecendo que o consumidor deve produzir a prova que está ao seu alcance, o que foi satisfatoriamente cumprido no caso concreto. Some-se a isso que as próprias imagens de segurança fornecidas pela apelante corroboram a ocorrência do furto de objeto no interior do veículo, reforçando a versão da autora. Mantém-se, portanto, a condenação por danos materiais no valor de R$ 2.150,00.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a
situação vivenciada pela apelada ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano e configura abalo moral indenizável. Na sociedade contemporânea, o aparelho celular constitui ferramenta essencial à vida cotidiana, concentrando informações pessoais, profissionais e financeiras, fotografias, contatos e acesso a diversos serviços. Sua perda acarreta transtornos que transcendem o prejuízo patrimonial, gerando angústia, insegurança quanto à exposição de dados pessoais e desorganização da rotina.

Agrava a situação o fato de a apelante ter se negado injustificadamente a reparar o prejuízo, atribuindo culpa à própria consumidora sem qualquer prova concreta, obrigando-a a buscar a via judicial para ver seu direito reconhecido. Tal conduta evidencia o descaso do estabelecimento com a situação vivenciada por sua cliente e justifica plenamente a reparação moral.

O valor fixado em R$ 6.000,00 pelo juízo de origem revela-se adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais. O argumento de que o montante equivale a quase três vezes o valor do dano material não encontra respaldo jurídico, uma vez que o dano moral possui natureza autônoma e independente, inexistindo qualquer teto ou indexação ao valor do prejuízo patrimonial. O
quantum
fixado está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e não configura enriquecimento sem causa da apelada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença recorrida
e m
ajoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em favor do patrono da apelada.

É como
voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026